Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO RÉU. PRECLUSÃO LÓGICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS AO RECURSO, MAS JÁ ACOSTADOS NA FASE INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL AO RECORRIDO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO MONTANTE FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a necessidade de reforma da sentença por suposta inadequação entre a verba alimentar fixada e o binômio legal possibilidade-necessidade, não há inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. O recolhimento de preparo pelo réu, ora apelante, constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que obsta o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. Pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente indeferido.
3. Os documentos apresentados com as razões de apelação já constavam dos autos na fase instrutória. Logo, não há que se falar em ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. Em rigor, não se trata de documentação nova e, por conseguinte, não se trata de juntada extemporânea de documentos, a incidir a regra do art. 435 do CPC. Preliminar de não conhecimento dos documentos, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
4. Ausentes os requisitos dispostos no § 4o do art. 1.012 do CPC, sobretudo se a condenação à obrigação alimentar a cargo do réu/apelante não oferece risco de dano grave ou de difícil reparação, diante da demonstração de sua capacidade financeira, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Pedido de efeito suspensivo indeferido.
5. A obrigação alimentar decorrente do parentesco originário advém do poder familiar, conforme os arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, e deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, nos termos do § 1o do art. 1.694 do diploma civilista.
6. Diante das necessidades presumidas do filho de 7 (sete) anos de idade, que devem ser supridas por ambos os pais, na proporção de suas rendas, a teor do que estabelecem o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade-possibilidade a condenação do genitor, ora apelante, à prestação dos alimentos em favor da criança no patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos mensais, acrescidos de salário-família e auxílio-creche ou pré-escolar, se houver, abatidos os descontos obrigatórios impostos por lei (imposto de renda e previdência social), na forma estabelecida na r. sentença recorrida.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.